Tribunal: TJSP
Processo: 0005226-89.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Provas suficientes à condenação – Confissão em Juízo – Consistentes depoimentos da vítima, da testemunha e do policial militar – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio – Impossibilidade de

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Provas suficientes à condenação – Confissão em Juízo – Consistentes depoimentos da vítima, da testemunha e do policial militar – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio – Impossibilidade de reconhecimento do arrependimento posterior – Inexistência de voluntariedade do acusado – Condenação mantida – Qualificadora bem demonstrada pela prova oral – Pena-base estabelecida acima do mínimo legal com fundamento nos péssimos antecedentes, e reduzida em 1/6 na segunda etapa, ante a circunstância atenuante da confissão espontânea, de forma definitiva, porque inexistentes outras causas modificativas – Regime prisional semiaberto bem justificado nos antecedentes criminais do acusado – Recurso de apelação desprovido.